Tribunal: TCU
Processo: 021.335/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3762/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.335/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Maria Clausi (XXX.824.479-XX); Eliane Galeb Lessi (XXX.226.869-XX); Leia Alves Batista (XXX.727.069-XX); Lucimara Boabaede (XXX.086.089-XX); Maria Izelina Velho Ribeiro (XXX.918.849-XX); Marlene Oliveira Candido Ribeiro (XXX.809.189-XX); Zelinda Teresinha Pereira (XXX.821.889-XX); Zenita Pereira (XXX.127.169-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 1.7.1.1. convoque a sra. Lucimara Boabaede, ex-esposa pensionada do militar Osni Surdi para optar pelos benefícios previdenciários que deseja manter, de modo a observar as regras constitucionais de acumulação de benefícios previdenciários previstas no § 1o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, haja vista que vem recebendo três benefícios previdenciários (sendo dois do regime geral de previdência) a partir de 2024; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de quarenta e cinco dias, as providências adotadas; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social para a adoção das providências de sua alçada; 1.7.3. informar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville que a sra. Zenita Pereira é beneficiária de pensão militar instituída pelo sr. Hermínio Fernandes Pereira desde 10/8/2017; 1.7.4. informar ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba, para fins do disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, se for o caso, que a sra. Eliane Galeb Lessi é beneficiária de pensão instituída pelo militar Paulo Lessi em 1o/7/2019, no posto de major.